Tribunal: TJES
Processo: 0000291-98.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000291-98.2020.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEFERSON DE BARROS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000291-98.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEFERSON DE BARROS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAYLLE MEIRA DE OLIVEIRA - ES24592-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GEFERSON DE BARROS SILVA em face da sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§ 1 º e 4º, I, II e IV e 157, §§ 1º e 2º, VII, todos do Código Penal.

A defesa pretende unicamente o decote da causa de aumento em relação ao crime de roubo, argumentando que em nenhum momento ficou comprovado o uso da arma branca.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000291-98.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEFERSON DE BARROS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAYLLE MEIRA DE OLIVEIRA - ES24592-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

1º FATO: FURTO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta no Inquérito Policial, base da presente, que na madrugada do dia 30 de junho de 2020, por volta das 03h30min, na Rua José Tavares, Centro, em Ponto Belo/ES, na Loja SANT CELL – da vítima Ramon da Silva Santiago: foram subtraídos pelos denunciados, GEFERSON DE BARROS SILVA e RANNDHEY MARCOS MOREIRA PEREIRA – que agiram com animus furandi, unidade de desígnios e comunhão de esforços – 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e outro da marca lenovo, cor branca, ficando registrados pelas câmeras do circuito interno de segurança da Loja – as imagens e o reconhecimento de ambos os acusados.

Segundo o depoimento da vítima por ocasião do 2º fato (fls. 15/16), mas que no mesmo dia reconheceu os acusados pelas imagens supracitadas: Geferson e Ranndhey acessaram o estabelecimento pelo teto, esclando até o telhado, local em que romperam obstáculo, deslocando as telhas e adentrando ao recinto para consumação das subtrações.

Os produtos desse 1º furto (dois aparelhos celulares) forma apreendidos e restituídos à vítima após denúncia feita na noite do mesmo dia dos fatos, por volta das 23h10min (1º B.U nº 42575089), de fls. 06/10, sendo os acusados surpreendidos na posse da res furtiva, sendo com o 2º denunciado (Ranndhey) – apreendido, ainda, o mesmo boné (fls. 29) com o qual foi visto nas imagens desse 1º furto. Ambos os acusados foram liberados por ausência de hipóteses legais de flagrante delito, segundo a d. Autoridade Policial plantonista.

2º FATO: ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – E MAGORADO (PELO USO DE ARMA BRANCA)

Logos após a liberação da ocorrência anterior, entre 23h10 e 00h29 do dia seguinte, 21/06/2020, audacioso e contumaz, o 1º denunciado, dizendo ter agido sozinho, ainda voltou ao mesmo local – novamente com intenção de subtrair (animus furandi), se valendo da mesmo forma de acesso acima referida (escalada até o telhado e entrada/descida pelo teto – telhas removidas);

GEFERSON DE BARROS SILVA (que já estava no interior do citado estabelecimento), preparando-se para a subtração de mais produtos e celulares: quando por volta das 04h20min, mais uma vez pelas imagens das câmeras de circuito de segurança do local – desta vez foi flagrado a tempo pelo dono da loga. Ocorre que esse acusado, visando a garantia de impunidade (fuga), da execução/consumação do crime e à manutenção da posse dos produtos que pretendia furtar daquele local para si (res furtiva) – se apossou de uma tesoura como arma branca e partiu para cima da vítima Ramon da Silva Santiago.

A vítima, no entanto, conseguiu imobilizar o 1º denunciado e desarmá-lo, frustrando-se o roubo em andamento, a tempo de sua prisão em flagrante pelos militares, ainda no local dos fatos.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foram aplicadas as penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §§ 1 º e 4º, I, II e IV e 157, §§ 1º e 2º, VII, todos do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade passo á análise da matéria ventilada no recurso.

A defesa pretende o decote da causa de aumento em relação ao crime de roubo, argumentando que em nenhum momento ficou comprovado o uso da arma branca.

Para melhor análise da impugnação transcrevo as declarações prestadas pela vítima, Ramon da Silva Santiago, em juízo:

[...] que tem uma loja que faz manutenção em celular; que eles entraram na loja pelo telhado, abriram a janela pelo lado de dentro, arrombaram onde tinha uma divisória e pegaram uns telefones de clientes; que isso foi na madrugada; que eles subtraíram dois aparelhos subtraídos, um samsung e um lenovo; que esses aparelhos foram recuperados; que esses aparelhos pertenciam a clientes; que as pessoas deixam seus aparelhos para concertar na loja do depoente; que teve prejuízo do dinheiro que estava na gaveta e do arrombamento; que teve prejuízo financeiros também por conta do tempo desprendido para depor, para ir na delegacia; que não se recorda exatamente o valor que eles levaram da loja do depoente; que n dia seguinte ao furto o Jeferson retornou à loja do depoente; que eles furtaram na madrugada; que como não foi flagrante eles foram liberados na delegacia; que conhece o Jeferson como Jefinho; que na madrugada seguinte ao furto não conseguiu dormir e ficou vendo as câmera de sua casa; que viu que ele tinha retornado na loja; que foi até a loja e viu que ele estava la dentro; que ele viu para cima do depoente com a tesoura; que acredita que recolheram a tesoura; que isso foi por volta de 04 da manhã; que ele partiu pra cima do depoente; que ele veio com a tesoura e o depoente jogou ele no chão; que ele não chegou a agredir o depoente; que ele não ameaçou o depoente; que ele não solicitou ou pediu nada ao depoente; que não se recorda se quando chegou na loja o Jeferson já tinha furtado alguma coisa; que acha que ele sentiu a presença de alguém e pegou a tesoura; que lá tem câmera; que não estava conseguindo dormir e ficou olhando as câmeras pelo celular; que quando viu que o Jeferson estava na loja foi lá; que na madrugada do dia 20/06/2020, por volta de 3 da manhã, os réus entraram na loja do depoente e subtraíram dois aparelhos; que na loja do depoente tem câmeras; que pelas câmeras identificou os elementos e comunicou à polícia; que a polícia apreendeu os dois celulares na posse deles e os conduziu à delegacia; que eles entraram na loja do depoente pelo teto; que eles escalaram até o telhado, tiraram as telhas e entraram; que na madrugada do dia 21/06/2020 o Jeferson voltou na loja do depoente; que ele entrou na loja do depoente pelo mesmo local da noite anterior; que estava em casa quando visualizou a entrada do Jeferson na loja pelas câmeras; que então correu na loja para evitar o furto; que a tesoura não era de propriedade da loja; que acredita que ele levou a tesoura; que foi com essa tesoura que ele partiu para cima do depoente pelo corredor; que jogou ele no chão até a chegada da polícia; que ele estava com a perna machucada; que acredita que ele machucou no telhado; que ele desceu o telhado alto; que ele só partiu pra cima do depoente; que não se recorda se ele disse algo; que o Jefferson partiu para cima do depoente e o depoente o imobilizou; que o Ranndhey é famoso em fazer furto na região; que conhece o Jeferson de infância; que quando era menor brincava com ele e as outras crianças; que fazia muito tempo que não o via; que não deu para perceber se o Jeferson estava sob efeito de álcool ou drogas nenhum dos dois dias; [...]

Percebemos pelo depoimento que a vítima é bastante assertiva ao narrar a dinâmica do roubo, esclarecendo que quando o apelante percebeu sua presença na loja veio em sua direção em posse de uma tesoura.

A vítima narrou ainda que a referida tesoura não pertencia à loja.

Por esses fundamentos, tenho que sua pretensão não merece prosperar, devendo ser mantida a pena imposta pelo sentenciante, nos termos em que se encontra.

Firmes nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado, pela palavra da vítima, o emprego de arma branca na prática do roubo não há qualquer ilegalidade na aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII do Código Penal. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.